Tribunal: TJMT
Processo: 1026954-48.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL – CONVERSÃO À ESQUERDA – ULTRAPASSAGEM EM LOCAL NÃO PERMITIDO - INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026954-48.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PETTRIE NICOLAS PLATTINI DE LIMA - CPF: 010.330.631-50 (RECORRENTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), P. J. PLATTINI DE LIMA & CIA LTDA - CNPJ: 13.156.847/0001-01 (RECORRENTE), DANIELLA ALVES DOS REIS - CPF: 041.918.211-05 (RECORRIDO), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), DEBORA LARISSA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.836.191-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2022